Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento processual constitui um “caminhar para frente”, do qual a preclusão constitui instituto essencial à efetividade do processo e à segurança jurídica.
2. Ao silenciarem diante da intimação para se manifestar quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, presume-se a aceitação por parte dos exequentes, não se admitindo a impugnação tardia.
3. Mesmo que o valor decotado seja de pouca expressividade em relação ao débito principal, inarredável que houve sucumbência dos agravantes em parte do pedido. Dessa forma, devida a verba honorária.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.